Tribunal: STJ
Processo: 1098965-89.2020.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2489834 - SP(2023/0366029-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ALOHA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADVOGADO
: RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA - SP220340
EMBARGADO
: HIROKO TAUE WATASHI
EMBARGADO
: KIYOFUMI WATASHI
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
ANA CAROLINA VIEIRA DIAS - SP401098
BRUNA VICTÓRIA COSTA DE FREITAS - SP436481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA54072511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 19fe854d-13b4-4981-a1d5-8dc6937528ac

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2489834 - SP (2023/0366029-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ALOHA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADVOGADO
: RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA - SP220340
EMBARGADO
: HIROKO TAUE WATASHI
EMBARGADO
: KIYOFUMI WATASHI
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387

ANA CAROLINA VIEIRA DIAS - SP401098

BRUNA VICTÓRIA COSTA DE FREITAS - SP436481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALOHA ASSET
MANAGEMENT LTDA. contra acórdão da Corte Especial que manteve decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 793):

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 481/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
Documento eletrônico VDA53269987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: afb91441-1f9f-4059-b4b4-36daa2f91e61

depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem
fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas
doprocesso ( . Precedentes. Súmula n. 481/STJ)
2. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem
pretende serbeneficiário da justiça gratuita, possui caráter
relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente,
diante de provas dos autos em sentido contrário. Nesse
sentido: AgInt no relator Ministro AR Esp n. 915.526/MT,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de 5/10/2016.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta (fl. 808):

a) ERRO DE FATO E OMISSÃO: a ausência de apreciação
da questão definitiva referente ao fato da C. Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afetou os Recursos
Especiais n.os 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697, de relatoria
do ministro OG FERNANDES, para definir, sob o rito dos
repetitivos , se a concessão do benefício da justiça gratuita
pode ser decidida a partir de critérios objetivos , estando em
discussão se as decisões judiciais que adotam parâmetros
objetivos para a concessão da gratuidade de justiça estão de
acordo com as determinações legais sobre o tema.

Aponta, por fim, (fl. 808):

b) ERRO DE FATO E OMISSÃO: houve a juntada de
declaração de hipossuficiência por parte da Embargante,
possuindo presunção de veracidade, nos termos do disposto,
nos artigos 98, §§§ 1o e 5o e 99, §§§ 1o a 3o, todos do Código
de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Impugnação às fls. 803-810.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
manteve a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, uma vez que a
parte embargante não comprovou os requisitos para a concessão das benesses da justiça
gratuita.
Documento eletrônico VDA53269987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: afb91441-1f9f-4059-b4b4-36daa2f91e61

No tocante à alegada omissão quanto ao
não se aplica ao
Tema 1.178/STJ,
presente caso, porquanto discute-se "a adoção de critérios objetivos para aferição da
hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por
levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de
pessoa natural,
Processo Civil."
, a embargante é PESSOA JURÍDICA.
In casu
Além disso, conforme posto na decisão ora embargada, "a jurisprudência
desta Corte firmou o entendimento de que a autodeclaração de hipossuficiência, realizada
por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se
a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido contrário".
Nesse sentido, confira-se precedente: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 915.526/MT,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
27/9/2016,
5/10/2016.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento do
recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMP
OSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA53269987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: afb91441-1f9f-4059-b4b4-36daa2f91e61

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo
assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: afb91441-1f9f-4059-b4b4-36daa2f91e61

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.489.834 / SP
Número Registro: 2023/0366029-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049068520158260100 10989658920208260100 1098965892020826010050000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALOHA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADVOGADO
: RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA - SP220340
EMBARGADO : HIROKO TAUE WATASHI
EMBARGADO : KIYOFUMI WATASHI
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
ANA CAROLINA VIEIRA DIAS - SP401098
BRUNA VICTÓRIA COSTA DE FREITAS - SP436481
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALOHA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADVOGADO
: RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA - SP220340
EMBARGADO : HIROKO TAUE WATASHI
EMBARGADO : KIYOFUMI WATASHI
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
ANA CAROLINA VIEIRA DIAS - SP401098
Documento eletrônico VDA54053730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: d33540c8-3c4e-403f-a4e7-c8813a361988

BRUNA VICTÓRIA COSTA DE FREITAS - SP436481
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: d33540c8-3c4e-403f-a4e7-c8813a361988